Tribunal: TJSP
Processo: 2221762-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ASTREINTES - Tutela antecipada deferida para determinar que a recorrente retire e se abstenha de incluir o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias - Multa diária fixada em R$5.000,00 - Prazo exíguo - Razoável a majoração para dez dias - Legítima a imposição de multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação cabendo, todavia, majoração do prazo e sua limitação

Ementa:
ASTREINTES - Tutela antecipada deferida para determinar que a recorrente retire e se abstenha de incluir o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias - Multa diária fixada em R$5.000,00 - Prazo exíguo - Razoável a majoração para dez dias - Legítima a imposição de multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação cabendo, todavia, majoração do prazo e sua limitação - Imposição de crime de desobediência ao funcionário da empresa recorrente - Descabimento - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido majorar o prazo para cumprimento da ordem para dez dias, limitar as astreintes à R$ 40.000,00 e afastar a imposição pena de crime de desobediência ao funcionário em caso de descumprimento da ordem.